Tribunal: TJES
Processo: 5009721-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009721-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE CONCENTRAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E FLUXO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que determinou a suspensão do feito executivo fiscal, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), com a possibilidade de arquivamento após decurso do prazo sem localização de bens penhoráveis, e com análise da prescrição intercorrente conforme o Tema 566 do STJ. O agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão com base no art. 40 da LEF, alegando que a execução foi apenas sobrestada para centralização de atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve determinação judicial válida para a concentração de atos processuais em único processo que inviabilizasse a aplicação do art. 40, § 2º, da LEF;
(ii) avaliar se o prazo de suspensão e o consequente fluxo da prescrição intercorrente devem ser reconhecidos nas condições do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão judicial determinando a concentração dos atos processuais impede que se descarte a aplicação do art. 40, § 2º, da LEF, sendo possível o sobrestamento do feito com início do prazo de suspensão e, eventualmente, da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 566, firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF inicia automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A paralisação da execução fiscal, por si só, não extingue o crédito tributário, sendo necessária a demonstração de inércia por parte do exequente para que a prescrição intercorrente seja consumada.

Não há nos autos do processo originário qualquer determinação expressa de concentração dos atos processuais, e o simples requerimento administrativo pelo agravante não é suficiente para afastar a aplicação do sobrestamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

A inexistência de determinação judicial expressa para a concentração dos atos processuais em um único processo não afasta a aplicação do art. 40, § 2º, da LEF e o consequente fluxo dos prazos de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 566, Info 635.

Vitória/ES,
17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009721-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA, ESPOLIO DE GENICIO CALIARI e GILCIMAR GERALDO CALIARI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão do id. 42917143 dos autos de origem, que determinou a suspensão do feito na forma do art. 40, §2º, da LEF, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da "Ação de Execução Fiscal" registrada sob o n. 0015849-35.2004.8.08.0014, manejada pelo agravante em desfavor de
CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
,
ESPOLIO DE GENICIO CALIARI
e
GILCIMAR GERALDO CALIARI
.

Em suas razões recursais (id. 9113618), alega o agravante, em síntese, que é inaplicável a suspensão da execução com fundamento no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, pois o sobrestamento do feito decorreu unicamente da reunião dos processos para concentração de atos processuais, e não de uma execução frustrada.

Aduz que a decisão desconsiderou a sistemática adotada nas Execuções Fiscais, a qual busca garantir celeridade e efetividade pela centralização de atos processuais.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão, para que a suspensão seja declarada sem o fluxo do prazo anual de suspensão ou do prazo quinquenal referente à prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Insurge-se o agravante contra a decisão do id. 42917143 dos autos originários, que determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos:

1. SUSPENDO o curso da execução por 1 (um) ano.

2. Abra-se vista dos autos a parte Exequente, dando-lhe ciência de que decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que sejam localizados bens penhoráveis, os autos serão arquivados, conforme determina o § 2º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

3. Registro que a prescrição intercorrente será analisada de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 566.

4. Diligencie-se
.

Necessário contextualizar que a Execução Fiscal que tramita na origem em desfavor dos agravados, ora executados, está apensa às Execuções Fiscais n. 0005813-26.2007.8.08.0014, 0000454-66.2005.8.08.0014, 0003119-21.2006.8.08.0014, por se tratar de mesmas partes, não obstante cada processo se relacionar a uma CDA distinta.

Assim, o agravante afirma que todos os atos executórios foram concentrados nos autos do processo n. 0005813-26.2017.8.08.0014 objetivando a celeridade processual, de forma que não há falar em sobrestamento na forma do artigo 40 da LEF, que prevê um posterior reconhecimento de prescrição intercorrente.

Entretanto, respeitosamente, ao examinar o feito executivo que tramita em primeira instância e a execução n. 0005813-26.2017.8.08.0014, não foi possível visualizar qualquer manifestação judicial determinando a concentração dos atos executivos.

Verifica-se, inclusive, que o agravante requereu, às fls. 199/201 dos autos n. 0005813-26.2017.8.08.0014, a concentração dos atos processuais, contudo, não houve exame do referido pleito pelo juízo
a quo
até o presente momento, tendo proferido despacho em sequência ao pedido, deferindo apenas um item da petição em referência, sem se manifestar sobre a unificação das constrições.

Nesse sentido, possível o sobrestamento na forma da decisão agravada por ausência de determinação de concentração de atos processuais em um único processo.

Ademais, convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, entendeu que o prazo de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Recurso Repetitivo – Tema 566 - Info 635).

Diante disso, ainda que a decisão agravada não fosse proferida, a mera ciência pela Fazenda Pública da ausência de devedor ou de seus bens já inicia o sobrestamento do feito automaticamente.

Advirto, ainda, que eventual paralisação do feito executivo não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário, pois a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente.

Nesses termos, ausente a concentração dos atos processuais, ao menos em relação ao feito originário, não há falar em modificação da decisão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões